Tribunal: TJES
Processo: 5007213-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007213-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARTINS DOS REIS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007213-97.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE MARTINS DOS REIS

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JOSÉ MARTINS DOS REIS
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
,
na qual alega que a requerida teria danificado a calçada de sua residência durante a instalação de água, causando-lhe transtornos. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 9940069), alegando inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Assim, requereu a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 9940071) proferida pelo juízo singular que resolveu a lide julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora ofertou Recurso Inominado (ID. 9940078). Em suas razões, alega a ocorrência de falha na prestação dos serviços da requerida e configuração de danos morais a serem indenizados pela parte recorrida. Pugna pela total procedência dos pedidos autorais.

A parte Ré apresentou Contrarrazões (ID. 9940536) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC. Entretanto, apesar da inversão do ônus da prova, faz-se necessário que a parte autora comprove, minimamente, o direito pleiteado.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte requerida demonstrou que prestou os devidos reparos ao imóvel da parte autora, conforme fotografias colacionadas em sede de contestação, todas datadas de junho de 2024, conforme se verifica em ID. 9940069.

Por outro lado, o autor não apresenta quaisquer provas dos danos causados em sua calçada pela suposta falha na prestação de serviços da parte requerida, desta maneira, não fez prova mínima dos fatos por ele aduzidos em sede de sua petição inicial.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, vejamos:

“No que tange à responsabilidade civil, cabe ao autor o ônus da prova de que o dano efetivamente ocorreu e de que a requerida não adotou as medidas cabíveis para a reparação. No entanto, o requerente não apresentou qualquer documento ou fotografia recente que comprovasse a alegada deterioração da calçada, limitando-se a narrar os fatos.

Por outro lado, a requerida apresentou imagens da calçada em perfeito estado, datadas de junho de 2024, corroborando sua alegação de que os reparos necessários já foram realizados. Tais provas são suficientes para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente.
”

Acerca dos danos morais, também entendo como o juízo de piso, já que não vislumbro elementos para que sejam configurados os danos, uma vez que a prova mínima não foi produzida pela parte autora.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de comprovar eventual falha na prestação dos serviços da parte recorrida. Por consequência, ante a ausência da falha na prestação dos serviços e na violação dos direitos da parte autora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade, ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)